Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704898-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA IVA XIMENES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso extraordinário não merece ser admitido por 2 (dois) motivos. O primeiro decorre da falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 18042972 – Pág. 1), mas não cumpriu a determinação (ID 18367058 – Pág. 1). Em circunstâncias idênticas, o STF tem decidido que “a ausência do recolhimento do valor devido a título de preparo implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, não o fizer no prazo legal. (ARE 1248678 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), DJ-e de 29/7/2020). O segundo motivo está relacionado com a ausência nos autos de procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 18041683 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 18715216 – Pág. 1). A respeito do tema, prevalece na Suprema Corte o entendimento de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente (ARE 1221148 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), DJ-e de 20/11/2019). Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015